Tribunal: STF
Processo: HC 181220
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, no processo nº 1510742-45.2019.8.26.0066, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 18 de dezembro de 2019, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a prova da materialidade e os indícios de autoria do delito, caracterizados na apreensão de 18 porções de cocaína, pesando 6,48 gramas, além de R$ 3.443,00. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Afastou a imposição de cautelares diversas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 555.645/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente.
    A impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-os genéricos. Sublinha pequena a quantidade de substância encontrada. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente – residência fixa e ocupação lícita. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com expedição de alvará de soltura. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal estadual, realizada em 12 de fevereiro de 2020, revelou designada audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de abril próximo. 
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a natureza e a quantidade de droga encontrada – 18 porções de cocaína (6,48 gramas) –, além de R$ 3.433,00, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator